Tribunal: TJSP
Processo: 2119994-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2119994-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Socorro, em que é embargante
DANIEL JOSÉ MONTINI, é embargado BB SEGUROS - COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119994-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2119994-90.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Daniel José Montini
Embargado: BB Seguros Companhia Aliança do Brasil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34938)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil - Decisão clara e
objetiva - Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL JOSÉ MONTINI (fls. 01/04) contra v. acórdão (fls. 24/27 dos autos
digitais em apenso) que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto em face de BB SEGUROS

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
Sustenta o embargante ser o acórdão omisso.
Refere ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça erroneamente.
Pontua que o extrato da conta bancária reunido aos autos se refere a uma
conta conjunta, não refletindo seus ganhos mensais e tampouco a sua
movimentação financeira. Anota ser lavrador sem renda fixa. Diz não ser a
miserabilidade condição para a concessão do benefício. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119994-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a
quaisquer dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado
a respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento
ao recurso do embargante, sem qualquer omissão a ser sanada.
Constou expressamente do acordão:
“Este Relator tem adotado como parâmetro para a concessão
do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o
atendimento (cf. Deliberação do Conselho Superior da
Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir
renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a três
salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou
imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil
UFESP's e não possuir recursos financeiros em aplicações ou
investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos.
O agravante reuniu documentos que demonstram não ter
apresentado declaração de renda à Receita Federal, contudo,
os extratos bancários reunidos às fls. 13 dos autos digitais
originais demonstram movimentação financeira incompatível
com a condição de uma pessoa necessitada, pessoa
hipossuficiente
economicamente,
especialmente
se
considerado o quadro da maioria da população de nosso país.
Não há notícia do rendimento mensal do agravante, não tendo
sido reunido nenhum documento com o intuito de demonstrar
sua realidade financeira.
Teve a oportunidade de demonstrar a impossibilidade de
custeio do processo sem o prejuízo do próprio sustento, no
entanto, nem mesmo com a propositura do presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119994-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
reuniu documentos capazes de demonstrar a sua situação, eis
que, os extratos bancários reunidos desconstituíram a
presunção que havia em favor do agravante”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Tais requisitos não foram identificados por mim no
caso concreto. Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator